Tribunal: TJSP
Processo: 1051238-35.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – Ação indenizatória – Sucumbência preponderante do autor, que impõe a ele a responsabilidade integral por despesas e honorários de advogado – Inteligência do art. 86, parágrafo único, do CPC – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000382973
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1051238-35.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
ROSENI DIAS JARDIN (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SEGURADORA LÍDER
DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1051238-35.2018.8.26.0576 -Voto no 13.887
2
VOTO No 13.887
Apelação Cível no 1051238-35.2018.8.26.0576
Comarca de São José do Rio Preto/4a Vara Cível
Apelante: Roseni Dias Jardin
Apelado: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Ação indenizatória
Sucumbência preponderante do autor, que impõe a ele a
responsabilidade integral por despesas e honorários de advogado
Inteligência do art. 86, parágrafo único, do CPC Sentença
mantida Recurso improvido.
Sentença proferida a f. 72/3 julgou parcialmente
procedente ação indenizatória e condenou a ré em R$ 843,75, com
atualização monetária, juros de mora e honorários de advogado de
10% do total devido. Impôs também ao autor igual encargo a ser
calculado sobre a sua sucumbência.
Recorre o autor, inconformado, para majoração da
verba honorária profissional, com aplicação do art. 85, § 8o, do CPC,
pretendendo que prevaleça um critério equitativo.
Recurso
tempestivo,
isento
de
preparo
e
contrariado.
Este o relatório, adotado, no mais, o da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1051238-35.2018.8.26.0576 -Voto no 13.887
3
O recurso não pode ser provido, pois foi substancial
a sucumbência experimentada pelo autor, uma vez que pleiteava
indenização de R$ 13.500,00 e obteve somente cerca de 6% deste
montante.
No rigor técnico da questão, nem deveria receber
honorários de advogado, porque aqui impera o disposto no art. 86,
parágrafo único, do CPC, norma que determina que se um litigante
sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro,
pelas despesas e honorários.
Eleva-se para 11% da base estabelecida na
sentença a verba honorária a favor da ré.
Por conseguinte, meu voto nega provimento ao
recurso.
Caio Marcel o Mendes de Oliveira
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)